Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739519-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: WALKIRIA ABREU BARBOSA MAGALHAES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS - UNICEPLAC D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da persistência do seu interesse no julgamento do recurso, haja vista o indeferimento da medida liminar e o transcurso do prazo para matrícula na universidade na qual foi aprovado. Após, ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora